Tribunal: STF
Processo: HC 68192
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-10-16
Data de publicação: 1990-10-16

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
ALEGAÇÕES DE INOCENCIA DO PACIENTE E DE FALTA DE PUBLICAÇÃO DO
EDITAL DE CITAÇÃO NA IMPRENSA LOCAL.
ALEGAÇÕES REPELIDAS.
H.C. INDEFERIDO.
1. NO ÂMBITO ESTREITO DO 'HABEAS CORPUS' NÃO E VIAVEL O REEXAME DAS
PROVAS QUE JUSTIFICARAM A CONDENAÇÃO.
2. E PACIFICA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - E
REAFIRMOU-SE RECENTEMENTE EM PLENÁRIO - NO SENTIDO DE QUE  A
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CITAÇÃO NÃO E EXIGIVEL NAS COMARCAS EM QUE
NÃO HAJA IMPRENSA OFICIAL.